Tribunal: STF
Processo: ADI 7390
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 5º do Decreto de indulto natalino. Distribuição do feito. Manutenção da relatoria. 



      1. O Min. Flávio Dino submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, contra o art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11302, de 22.12.2022, do então Presidente da República, em que concede “indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos”, com a determinação de que, na hipótese do concurso de crimes, seja “considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”. 



    Requer o autor “seja determinada a imediata redistribuição desta ação direta de inconstitucionalidade, bem como que seja concedida a tutela provisória pleiteada, com sugestão de julgamento conjunto desta ADI, do RE 1.450.100/DF e da ADI 7.330”. (edoc. 24, ID 60834042) 



    Extraio do sistema de informações processuais desta Corte que, em 17/01/2023, foi deferida liminar, ad referendum, na ADI 7330, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral da República contra o artigo 5º, caput e parágrafo único do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que concede "indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos" e impõe que, na hipótese de concurso de crimes, seja "considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.



    Distribuída originalmente a Vossa Excelência em 23/05/2023, houve substituição de relatoria para a Exma. Sra. Ministra Rosa Weber em 28/09/2023 e para o Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino em 22/02/2024. 



    Em manifestação apresentada em 16/11/2023, a douta Procuradoria-Geral da República requereu a redistribuição do feito, nos termos do art. 68 do RISTF, tendo o relator submetido o feito à Presidência em 26/04/2024 (despacho ID: ad79ed3f).



    Pesquisas realizadas nos sistemas desta Corte, quando da distribuição, não localizou nenhum processo impugnando o art. 5º, caput ou parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022.. 



    Consta, porém, a ADI nº 7.330, rel. Min. Luiz Fux, também proposta pelo Procurador-Geral da República, atacando os artigos 6º, caput e parágrafo único e artigo 7ª, § 3º, do Decreto nº 11.302/2022, que concede indulto natalino “aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública [...] e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática”. 



    Considerando, salvo melhor juízo, não coincidirem os objetos das citadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, este processo foi distribuído, por sorteio, em 23/05/2023, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 



      3. Não é caso de redistribuição. 



      4. O art. 77-B do RISTF disciplina a questão da seguinte forma: 



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (destaques acrescidos)



      5. A presente ação direta de inconstitucionalidade, sob a relatoria do Min. Flávio Dino, foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República para questionar a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, assim redigido:



    “Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”



      6. Por outro lado, a ADI 7.330, Rel. Min. Luiz Fux, também proposta pelo Procurador-Geral da República, impugna-se o art. 6º, caput e parágrafo único, e o art. 7º, § 3º, do Decreto nº 11.302/2022, assim redigidos:



    “Art. 6º  Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática.



    Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.



    Art. 7º  O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    [...]



    § 3º  A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º”.



      7. Nessas condições, não é possível falar em coincidência total ou parcial que justifique a reunião dos processos. Veja-se, nessa linha, entre outras, a decisão proferida pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal na ADI 7.111:



    “[...] O art. 77-B do RISTF dispõe que ”Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    In casu, o Procurador-Geral da República ajuizou 25 (vinte e cinco) Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face de leis estaduais e do Distrito Federal, cada uma com pedido individualizado por unidade da federação editora das normas respectivamente impugnadas, alegando a prevenção do Ministro Roberto Barroso para todas elas.



    Ocorre que, tratando-se de ADIs contra leis de distintas unidades da federação, não há de se falar em coincidência total ou parcial de objetos entre a presente ação e a ADI 7.077/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Ainda que cuidem de temas ou de causa de pedir semelhantes, a pluralidade de objetos das ADIs afasta o risco de decisões conflitantes de um mesmo pedido, risco este que só se materializa quando se vislumbra prejuízo para o cumprimento e execução de quanto foi decidido.



    Consectariamente, nada há que justifique a aplicação do princípio do unum et idem judex e o afastamento da regra geral da livre distribuição.



    Anoto que, além de inexistir risco de decisões conflitantes de um mesmo pedido, a diversidade de relatorias, decorrente da livre distribuição, prestigia o princípio do juiz natural, evita o emprego do mecanismo excepcional da distribuição por prevenção (e da compensação) e contribui para a eficiência dos trabalhos desta Corte.



    Observa-se a livre distribuição em todos os casos de ações autônomas de impugnação de normas que, embora semelhantes em seu conteúdo, sejam oriundas de diferentes unidades federativas. Este foi o caso, por exemplo, de ações de impugnação de decretos estaduais voltados a disciplinar a realização de cultos durante a pandemia.



    Por fim, a título de esclarecimento, registro que todas as ADIs mencionadas pelo Procurador-Geral da República foram distribuídas livremente entre os Ministros desta Corte, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, mantenho a livre distribuição do feito.”



      8. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao gabinete do Min. Flávio Dino. 



    Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente